Tribunal: CARF
Processo: 10882.002034/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002034/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.667 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
JOSÉ ROBERTO HADDAS (RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO DA
PROQUITEC IND PROD QUIM E REP COM S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Reconhece-se a ilegitimidade passiva do Recorrente pessoa física para figurar
na condição de responsável pela retenção, uma vez que o mesmo não é fonte
pagadora e sim contribuinte do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite (Relatora), Rafael
Taranto Malheiros e Lizandro Rodrigues de Souza, que não conheciam do Recurso. No mérito,
por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões, quanto ao
mérito, o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa e manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002034/2010-94
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002034/2010-94

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto pelo responsável solidário o Sr.
José Roberto Haddas, em face do acórdão da DRJ n. 10-52.589, o qual manteve o lançamento do
crédito tributário, ao mesmo tempo em que afastou a sujeição passiva da pessoa jurídica
PROQUITEC.
Por bem retratar os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão de piso, com os devidos acréscimos:
Trata-se de impugnação a auto de infração por falta de recolhimento de Imposto de
Renda na Fonte (IRRF) pela empresa Proquitec sobre os pagamentos efetuados a José
Roberto Haddas, referentes ao período de 2003 a 2006.
Tais pagamentos, segundo o entendimento do Fisco, teriam natureza de rendimentos
pagos por pessoa jurídica a pessoa física, e estariam sujeitos ao imposto de renda retido
na fonte (IRRF).
O sujeito passivo principal (responsável) é a pessoa jurídica Proquitec. Foi lavrado
Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 52/55) em face de José Roberto Haddas
(contribuinte), beneficiário dos rendimentos, nos termos do art. 124 do CTN.
Da representação
A presente ação fiscal teve origem em representação fiscal datada de 19/10/08 (com
protocolo em 3/11/08) decorrente de anterior fiscalização desenvolvida em face de José
Roberto Haddas (CPF 457.148.788-68), onde se constatou a ausência de retenções de
IRRF sobre rendimentos sujeitos à retenção na fonte por parte da empresa
PROQUITEC (CNPJ n° 49.493.653/0001-49) 1.
Narra a representação:
Com base na análise efetuada no curso da fiscalização sobre o contribuinte JOSE
ROBERTO HADDAS, CPF n° 457.148.788-68, referente ao MPF.08..1.2Q.00-2008-
000157-4, verifiquei que o contribuinte fiscalizado auferiu rendimejitos sujeitos à
'tributação exclusiva oriundos de ação judicial movida contra a .e'mpres.á; -
PROQUITEC,: INDUSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS E REPRESENTACAO
COMERCIAL S / A W longo dos anoscalendário de 2003 a 2006. No entanto, constatei
que o mesmo declarou tais rendimentos como isentos e não-tributáveis, além de não ter
havido retenção e recolhimento de imposto de renda sobre tais rendimentos que foram
pagos pela empresa SAO PAULO ALPARGATAS S/A.
Conforme os autos, a ação judicial impetrada por José Roberto Haddas buscava a
apuração de haveres de sócio retirante em face da Proquitec (e seus ex-sócios), empresa
da qual era sócio e foi expulso. A concessão de tutela antecipada em 20/10/2000
garantiu a José Roberto Haddas o recebimento de R$ 20.000,00 mensais a título de
“remuneração do capital”.
Para o deslinde da ação judicial, sobreveio acordo entre as partes, o qual foi
homologado judicialmente em 31/01/07, pondo fim ao litígio. Relata a representação:

1 Conforme resultado de diligência fiscal (fls.42), a Proquitec em virtude de determinação judicial teve a retenção de
valores devidos [penhora de créditos futuros] por seu cliente São Paulo Alpargatas S/A. , CNPJ n° 61.079.117/0001-
05, os quais foram levantados posteriormente por José Roberto Haddas, a título de remuneração de capital. Não
houve nem poderia ter havido retenção, pois esta empresa [São Paulo Alpargatas S/A.] sequer sabia a destinação dos
recursos.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002034/2010-94

Através do referido acordo, ficou decidido que a empresa tem a obrigação de pagar o
valor de R$ 6.387.851,00, considerados os valores para o mês de outubro/2006,
decorrentes da participação societária do fiscalizado na proporção de 25% das cotas da
empresa. Houve uma concessão de dedução no valor de R$ 2.094.340,00, condicionados
ao cumprimento do acordo. Consta que o fiscalizado estaria recebendo R$ 1.000.000,00
na data de firmamento do acordo e o restante de R$ 3.293.511,00 a ser recebido através de
60 parcelas mensais e consecutivas constantes da planilha anexa ao acordo (fls. 542 a
543). O referido acordo ainda estipula (fls. 537 a 538) que os valores já depositados
judicialmente em favor do fiscalizado "referem-se, exclusivamente, à
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL, a qual não pode, em hipótese alguma, ser
confundida como antecipação dos haveres dos 25% das ações que o exequente,
ainda, detém na Proquitec S/A (...)".
Ressalta, ainda, nos termos de decisão havida em agravo de instrumento (fl. 538) que
"Não é, portanto, execução provisória do julgado que condenou os agravantes ao
pagamento dos haveres: é execução da remuneração devida pela demora no
pagamento dos mesmos (...) ". O acordo novamente remete à denominação
"Remuneração do Capital" sobre os pagamentos até então efetuados no resumo da
transação constante à folha n° 539.
Cabe ressaltar que consta no acordo judicial (fl. 536) que o entendimento demonstrado
pelas partes sobre a tributação é de que os rendimentos são isentos e não tributáveis com
base em um parecer de escritório de advogados tributaristas (fls. 544 a 547), tendo como
base de formação de convicção o artigo 22 da Lei n° 9.249/95 e o acórdão n° 106-15131
proferido pelo Conselho de Contribuintes.
(...)
Da ação fiscal junto à empresa Proquitec
No curso da ação fiscal junto ao sujeito passivo Proquitec, o Serviço de Fiscalização da
DRF Osasco/SP, em 14/7/10 (fls. 42/43), relatou o seguinte:
2- Devidamente intimado em 26/06/2009, apresentou em 17/08/2009 os documentos
solicitados.
DA FISCALIZACAO DO IRRF
3- Conforme representação fiscal juntada ao dossiê constata-se que o contribuinte, em
virtude de ação judicial movida por sócio que se retirou da sociedade, teve a retenção de
valores devidos por seu cliente" São Paulo Alpargatas S/A".
4- Os valores retidos por decisão judicial foram posteriormente levantados pelo Sr.José
Roberto Haddas, CPF n°457.148.788-68 a titulo de "Remuneração do Capital".
5- Não houve por parte da empresa São Paulo Alpargatas S/A qualquer retenção de IRRF,
e nem poderia ter havido tal retenção já que aquela empresa cumpriu simplesmente ordem
judicial para efetuar os depósitos em conta judicial vinculada e não teria por obrigação
saber qual a destinação de tais recursos.
6- Não houve também por parte da empresa Proquitec qualquer retenção de IRRF sobre
tais valores já que os mesmos não transitaram por sua conta corrente.
7- É nosso entendimento que a retenção deveria ter sido determinada pelo Poder
Judiciário que efetuou a liberação de tais valores, quer pelo conhecimento daquele órgão
da legislação tributária vigente, quer pela manifestação das partes envolvidas no processo.
8- O valor considerado como pago é o valor do depósito judicial realizado já que os juros
gerados durante o período em que tais valores estiveram depositados não podem ser
considerados como pagos pela empresa, pois, não foram os mesmos contabilizados por
não estarem mais à disposição da empresa.
9- Resumindo, porém, não houve o recolhimento do tributo razão pela qual efetuamos o
lançamento reajustando a base de cálculo do tributo de forma a considerar liquido o valor
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002034/2010-94

pago e considerando o beneficiário de tais recursos como devedor solidário de tal
exigência fiscal.
10- O beneficiário dos recursos, Sr. José Roberto Haddas, CPF 457.148.788-68, está
sendo cientificado da lavratura deste Auto de Infração como devedor solidário para
resguardar os direitos da Fazenda Nacional.
11- Os valores a serem exigidos encontram-se abaixo demonstrados.

As infrações apuradas foram as seguintes:

Da impugnação da Proquitec
Cientificado do lançamento e não concordando com a exigência, a impugnante
(Proquitec) apresentou impugnação em 17/8/2010 (fls. 76/93), onde alegou, em síntese,
o seguinte:
Que a denominação “remuneração de capital” foi equivocadamente utilizada na petição
inicial da ação de apuração de haveres, cujo autor é José Roberto Haddas, ex-sócio da
empresa (fls 26/29). Trata-se, na verdade, de antecipação dos haveres em favor do sócio
retirante.
Que os pagamentos que embasaram o do auto de infração não são rendimentos
tributáveis.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002034/2010-94

Que o simples fato de uma decisão judicial impor uma obrigação, classificando-a com a
natureza de “rendimentos”, não tem o condão de alterar a real natureza jurídica que não
esteja ajustada ao fato imponível da obrigação tributária, que decorre exclusivamente do
fato gerador previsto na lei.
Que no relatório de fiscalização consta que o beneficiário dos rendimentos (ex sócio)
afirmou em vários momentos que “na petição do acordo, os valores recebidos
anteriormente a título de adiantamento, constou erroneamente como remuneração do
capital”.
Que, conforme o acordo celebrado, a partes deduziram do montante pago pela
participação societária o valor correspondente àqueles valores que haviam sido pagos
antecipadamente via depósitos judicial.
Que o pressuposto intrínseco à apuração de juros sobre o capital próprio é a apuração de
lucro pela sociedade (§ 1o do art. 9o da Lei 9.249/95), e os pagamentos efetuados não
levaram em consideração a existência de lucro, mas apenas os haveres apurados na
perícia.
A impugnante também contesta sua sujeição passiva: afirma que a responsabilidade
pelo recolhimento do tributo não poderia mais ser atribuída a ela, pois decorreu de
ordem judicial.
Que o tributo não seria devido no momento dos depósitos, uma vez que ainda não havia
se consumado o fato gerador da obrigação, qual seja o pagamento ou o creditamento ao
beneficiário.
Que o fato gerador só se consumou com a ordem judicial que determinou o
levantamento dos valores pelo beneficiário. Até então, os valores estavam a disposição
do juízo e não se sabia qual parte litigante teria direito ao seu levantamento.
Que o Poder Judiciário deveria ter determinado a retenção quando do levantamento dos
valores e não o fez.
Que a responsabilidade pelo pagamento do tributo deve ser deslocada ao beneficiário
dos rendimentos.
Pede a anulação do lançamento.
Da Sujeição Passiva Solidária
Cientificado do lançamento como devedor solidário, José Roberto Haddas, não
impugnou esta condição (Termo de Sujeição Passiva Solidária, nos termos do art. 124
do CTN, à fls. 52/55).
Quanto ao mérito, consta da representação juntada aos autos, os esclarecimentos
prestados por José Roberto Haddas (fls. 7/10), os quais estão em consonância com os
esclarecimentos prestados pela fonte pagadora (Proquitec). Em suma alega que os
rendimentos eram isentos e não tributáveis:
Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que foram entregues ao sócio ou
acionista, a titulo de devolução de sua participação no capital social, poderão
ser avaliados pelo seu valor contábil ou de mercado.
Tem-se então que, o pagamento dos haveres do acionista retirante, não haverá
incidência de qualquer tributo para a Proquitec S/A, estando esta dispensada,
inclusive, de efetuar qualquer retenção.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002034/2010-94

Nessa mesma linha, os haveres ao ex-acionista consistem no pagamento do valor
correspondente às quotas que possuía na empresa (Proquitec S/A), pagamento
este que não foi exatamente tipificado pala legislação tributária.
Sendo assim, conjugando-se os §§ 1° e 4° do artigo 22 da Lei 9.249/1995,
conclui-se que não deve haver incidência de tributo quando do recebimento dos
haveres pelo ex -sócio.
Do litígio
O litígio a ser analisado corresponde ao crédito tributário apurado no montante de R$
158.957,30 , conforme detalhado no Demonstrativo a seguir:
(...)
A Turma da DRJ, por maioria, julgou a impugnação da Proquitec parcialmente
procedente para manter o crédito tributário exigido e afastar a sujeição passiva da pessoa jurídica
Proquitec Ind Prod Quim e Rep Com S/A, mantendo a sujeição passiva da pessoa física José
Roberto Haddas quanto ao crédito tributário exigido. O Sr. José Roberto Haddas não apresentou
impugnação. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização, nos
termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos
taxativos enumerados no art. 59 do mesmo decreto, o lançamento não é nulo.
IRRF. DEPÓSITO. DECISÃO JUDICIAL. NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO.
RESPONSABILIDADE.
Comprovado que o levantamento do depósito pelo beneficiário por autorização judicial
deu-se sem qualquer participação da pessoa jurídica que depositou os rendimentos,
desta não se pode exigir a retenção e o recolhimento do imposto devido; em
conseqüência a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência exclusivamente na
fonte quanto na por antecipação, para o contribuinte, beneficiário do rendimento.
A Proquitec teve ciência da decisão, bem como o responsável solidário.
Em 28/11/2014, o Sr. José Roberto Haddad foi cientificado do acórdão da DRJ
(Tela fl. 180), e em 26/12/2014, interpôs Recurso Voluntário (Carimbo fl. 171), através do qual
alega, em síntese, que os valores recebidos pelo Recorrente não se tratam de remuneração de
capital, como constou das decisões judiciais, mas de restituição de haveres junto à Proquitec,
decorrente de sua saída da sociedade, da qual participava com 25% das cotas.
Argumenta que a antecipação da indenização dos haveres do Recorrente pagos
pela Proquitec e não se tratando de LUCRO, não podem ser considerados devedores nenhum,
nem outra, ao teor do quanto se lê no art. 22, §§ 1o e 4o da Lei 9.2249/95, que deixa evidente em
sua singela exegese, que não haverá devido qualquer tributo por ocasião do recebimento dos
haveres do sócio retirante.
Defende, portanto, que os rendimentos eram isentos, e ainda que fossem
tributados, a obrigação de recolher seria da fonte pagadora, neste caso a Proquitec.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002034/2010-94

Ao final, o Recorrente pugna pela procedência do recurso e pelo arquivamento
dos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Admissibilidade
O recurso foi interposto tempestivamente.
Não obstante, o recurso voluntário é cabível contra decisão de 1a Instância, nos
termos do art.25, inc. II do Decreto n. 70.235/72, verbis:
Art.25.O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.
A premissa necessária para a interposição de recurso voluntário é a existência de
decisão de 1a Instância, proferida em face do impugnante, que tenha restado sucumbente.
Para que haja o interesse de agir, faz-se necessário que o Recorrente tenha
primeiramente impugnado a autuação, fato que não ocorreu. O acórdão recorrido foi proferido
em face tão somente da Proquitec, tendo restado o Sr. José Roberto Haddas revel, uma vez que
não apresentou impugnação.
O responsável solidário, pessoa física, não apresentou impugnação, logo, não há
litígio instaurado em face do mesmo que dê ensejo a recurso voluntário.
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário do Sr. José
Roberto Haddas.
Entretanto, tendo restado vencida quanto ao conhecimento do recurso, passo a
enfrentar o mérito.
Do mérito.
Conforme relatado, trata o presente processo de auto de infração de IRRF, em face
da Proquitec, tendo o Recorrente sido alçado no polo passivo na condição de responsável
solidário, nos termos do art. 124 do CTN, de acordo com o Termo de Sujeição Passiva Solidária
de fl. 54, do qual transcrevo trecho:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002034/2010-94

No exercício das funções de Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil,
lavramos no contribuinte supra citado Auto de Infração onde se exigiu o IRRF sobre
operações de pagamento referentes a "Remuneração do Capital" ao sujeito
passivo solidário acima descrito.
Conforme Termo de Constatação Fiscal em anexo, fica evidenciado que a falta de
pagamento do tributo ora exigido deu-se pela ação ou omissão dos sujeitos passivos
acima qualificados ou ainda de seus advogados ou representantes legais no curso
de processo judicial.
Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do art. 124
da Lei ng 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). (grifei)
Segue abaixo quadro demonstrativo do lançamento:

O fundamento legal da autuação foi o art. 639 do RIR/99, abaixo transcrito:
Outros Rendimentos
Art.639. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art. 620,
quaisquer outros rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física, para os quais
não haja incidência específica e não estejam incluídos entre aqueles tributados
exclusivamente na fonte (Lei no 7.713, de 1988, arts. 3o, §4o, e7o, inciso II). (grifei)
Pois bem. A Turma da DRJ excluiu a sujeição passiva da Proquitec, mas manteve
a autuação em face do responsável solidário, ora Recorrente. Entendeu que o IRRF era devido,
pois uma parte dos valores recebidos pelo beneficiário pessoa física era remuneração do capital,
e não devolução de capital em razão de o sócio ter se retirado da empresa, destaca que a
tributação recaiu tão somente sobre os valores pagos a título de remuneração do capital. Também
excluiu a Proquitec do polo passivo, em suma, porque não foi ela a responsável pelo pagamento
ao beneficiário, os quais decorreram de levantamento de depósitos por autorização judicial, sem
que a Proquitec tivesse conhecimento ou qualquer intervenção. Transcrevo trecho da decisão de
piso:
A impugnante (Proquitec) alega, em síntese, que os pagamentos objeto do lançamento,
seriam isentos e não tributáveis, pois fariam parte do preço pago pela participação
societária. Tal entendimento também já havia sido manifestado pelo beneficiário
(devedor solidário) durante anterior procedimento fiscal (fls. 7/10).
Portanto, é fato incontroverso que não houve o recolhimento dos tributos lançados.
Para entendermos a controvérsia, é preciso ter claro que houve entre as partes dois tipos
de pagamentos:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002034/2010-94

a) inicialmente, em face de determinação judicial (antecipação de tutela), foram
depositados valores a título de remuneração pelo capital. Esses valores foram objeto do
lançamento; e
b) posteriormente, em face do acordo firmado entre as partes (homologado
judicialmente), pondo fim ao litígio judicial, foram pagos valores a título de devolução
da participação societária. Esses valores não foram alcançados pelo lançamento.
De fato, bens e direitos do ativo da pessoa jurídica entregues ao titular ou a sócio
ou acionista, a título de devolução de sua participação no capital social (caput do
art. 22 Lei no 9.249/95), não devem ser computados pelo titular, sócio ou acionista,
na base de cálculo do imposto de renda ou da contribuição social sobre o lucro
líquido (§ 4o). Tais ativos não são renda, são mera devolução de capital. Nos termos do
acordo firmado e homologado judicialmente, José Roberto Haddas obteve o direito
a receber da Proquitec R$ 6.387.851,003 (valores de outubro/2006), decorrentes de
sua participação societária de 25% nas cotas da empresa, nos seguintes termos:
Acordo: Valor da Participação Societária

Alega a impugnante que todos os pagamentos referem-se à devolução da
participação societária, quando, na verdade, apenas uma parte dos pagamentos
possuem essa natureza. A outra parte, que foi objeto do lançamento, possui
natureza de rendimentos e, portanto, deveria ter sido tributada. Neste sentido, a
norma e a jurisprudência colacionadas na impugnação estão corretas, mas não se
subsumem ao caso.
Não vejo, portanto, como possa prosperar a pretensão da impugnante.
Compulsando-se os autos, constata-se que os pagamentos que ensejaram o lançamento
tinham natureza de remuneração e, portanto, deveriam ter sido oferecidos à tributação
na fonte (IRRF).
Vejamos:
(...)
Portanto, não resta dúvida que o imposto de renda na fonte é devido. Todavia, como o
rendimento foi pago pelo valor bruto sem a devida retenção, questão primordial é
apontar quem deve satisfazer o crédito tributário: o responsável ou o contribuinte?
(...)
Neste sentido, a Proquitec (responsável) contesta sua sujeição passiva, afirmando que
a responsabilidade pelo recolhimento do tributo não poderia mais ser atribuída a ela,
pois, além de a obrigação de efetuar os depósitos ter decorrido de ordem judicial, o fato
gerador da obrigação só aconteceu em momento posterior, quando da autorização
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002034/2010-94

judicial para levantamento dos valores (rendimentos) pelo beneficiário. Que, portanto, a
responsabilidade pelo pagamento do tributo deve ser deslocada ao beneficiário dos
rendimentos (contribuinte).
Tratanto desta questão, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002,
assim dispõe:
DECISÃO JUDICIAL. NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO. RESPONSABILIDADE.
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em virtude
de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência exclusivamente
na fonte quanto na por antecipação, para o contribuinte, beneficiário do rendimento,
efetuando-se o lançamento, no caso de procedimento de ofício, em nome deste.
(...)
Conforme o Parecer Normativo Cosit no 01/02, a alegação da Proquitec merece
prosperar.
(...)
Sendo assim, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos (e acréscimos
legais) é apenas do contribuinte - e beneficiário dos rendimentos - José Roberto Haddas
(devedor solidário). Ele recebeu valores a maior que o devido, já que os mesmos não
sofreram a devida retenção na fonte pela fonte pagadora tampouco foram
posteriormente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual de rendimentos da
pessoa física.
É cediço que até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste
Anual da Pessoa Física, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte
pagadora e, após este prazo, do beneficiário do rendimento (PN SRF no 1/2002). Tal
regra se justifica porque a retenção pela fonte pagadora (parágrafo único do art. 45 do
CTN) visa dar maior garantia ao crédito tributário, já que é o contribuinte o titular da
renda tributável (art. 43, inc. I, c/c caput do art. 45 do CTN).
Cumpre salientar que não há qualquer óbice quanto à exigência do crédito
tributário apenas do devedor solidário, pois foram atendidas as circunstâncias do
art. 142 do CTN, bem como as dos arts. 2o e 3o da Portaria RFB no 2.284/2010, ou
seja: ele foi identificado como sujeito passivo mediante Termo de Sujeição Passiva
Solidária (art. 124 do CTN) e foi cientificado do auto de infração tendo recebido
cópia do mesmo. Portanto teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa
no processo tributário administrativo, mediante a faculdade de apresentação de
impugnação.
Por outro lado, tratando-se de responsabilidade solidária, o Fisco pode escolher de
quem pretende exigir o crédito tributário, já que a identificação de todos os
coobrigados no pólo passivo da obrigação tributária visa resguardar os direitos da
Fazenda Nacional dando maior garantia e efetividade ao crédito tributário. Negar
isso, seria o mesmo que negar a validade e eficácia jurídica do instituto. (grifei)
Da Ilegitimidade Passiva
Considerando que os rendimentos recebidos pelo Sr. José Roberto seriam
tributáveis, entendo que não caberia a cobrança em face do Recorrente, uma vez que ele não
seria responsável tributário e sim contribuinte do imposto renda, e o lançamento deveria ter sido
efetuado em nome deste, na condição de contribuinte e não de responsável, nos termos do
Parecer Cosit n. 01/2002, seguindo as regras do imposto de renda pessoa física:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002034/2010-94

Parecer Cosit n. 01/2002:
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em virtude
de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência exclusivamente
na fonte quanto na por antecipação, para o contribuinte, beneficiário do rendimento,
efetuando-se o lançamento, no caso de procedimento de ofício, em nome deste.
Além do que os valores recebidos pelo Sr. José Roberto, em momento algum
sofreram retenção, ou seja, foram valores brutos, para os quais dever-se-ia aplicar a alíquota do
imposto de renda pessoa física. Entretanto, o cálculo efetuado considerou que o Sr. José Roberto
teria recebido os valores líquidos, já descontados os impostos, fazendo a reconstituição da base
de cálculo, e por conseguinte, distorcendo os valores a serem tributados.
Logo, o lançamento deveria ter sido realizado em face do Sr. José Roberto, na
condição de contribuinte do imposto de renda pessoa física, devendo estes rendimentos estarem
sujeitos ao ajuste anual, e sendo o imposto apurado segundo as alíquotas progressivas do imposto
de renda pessoa física, com as devidas deduções, caso existentes.
Isto porque a pessoa física tem alíquotas variáveis em razão dos rendimentos,
além de deduções, devendo ser refeita toda a apuração para o respectivo ano-calendário, devendo
ainda ser levado em consideração o recebimento bruto, sem qualquer desconto de imposto.
A exclusão da Proquitec do polo passivo foi acertada, posto que findo o ano-
calendário, não cabe mais autuar a fonte pagadora pelos impostos, nos termos da Súmula CARF
n. 12:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A infração a ser imposta ao responsável tributário, pelo descumprimento da
retenção no momento próprio, seria tão somente imposição de multa regulamentar nos termos do
art. 9o da Lei n. 10.426/2002:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (grifei)
Isto posto, há de ser anulado o presente lançamento em face do Recorrente
(Sr. José Roberto Haddas), uma vez que o mesmo não é responsável pela retenção e sim,
contribuinte, e o fundamento jurídico da autuação deveria se referir à tributação do
imposto de renda pessoa física.
Conclusão
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002034/2010-94

Pelo exposto, votei por não conhecer do recurso voluntário do responsável
solidário, mas tendo restado vencida, quanto ao mérito, voto por DAR PROVIMENTO ao
recurso para cancelar o presente lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Declaração de Voto

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa

SUJEIÇÃO PASSIVA

Trata-se de auto de infração de IRRF em face da Proquitec, tendo o Recorrente
José Roberto Haddas sido eleito na condição de responsável solidário, nos termos do art. 124 do
CTN (e-fl. 54).
Votei e fui vencido quanto ao conhecimento do recurso voluntário do Sr, José
Roberto Haddas (que não apresentou impugnação). Desta forma, declaro meus fundamentos a
seguir quanto às demais preliminares e mérito da tributação de IRRF dos rendimentos que lhe
foram pagos a título de remuneração de capital em datas prévias ao acordo judicial (de
31/01/2007) que pôs fim ao litígio com a empresa de que era sócio e se retirou, a Proquitec.
Entendo que antes de se decidir a natureza dos rendimentos recebidos pela pessoa
física, deve-se enfrentar a questão de se esta pessoa física poderia figurar na condição de
responsável solidário (com base nos arts 121 e 124 do CTN). Pois, se não houver sustentação
para esta responsabilização, restaria prejudicado qualquer avaliação do mérito.
Penso que foi acertada a eleição do Sr. José Roberto Haddas na condição de
sujeito passivo, devedor solidário, pois foram atendidas as circunstâncias do art. 142 do CTN.
Isto porque prescreve este artigo que deve a autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a,
entre outras providências, a “identificar o sujeito passivo”. Sendo o responsável espécie de
sujeito passivo, conforme art. 121 do mesmo CTN, não há reparos na eleição. Reforça esta
condição o enquadramento dado à responsabilidade pelo Termo de Sujeição passiva: o art. 124
do CTN, que em inciso I prevê que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Ou seja, mister a
participação da pessoa física nos atos que constituem o fato gerador do tributo cobrado, o que
ficou comprovado.
Como destacado pela decisão de primeira instância, tratando-se de
responsabilidade solidária, o Fisco pode escolher de quem pretende exigir o crédito tributário
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002034/2010-94

(principalmente quando a responsabilidade resulta da subsunção ao art. 124), “já que a
identificação de todos os coobrigados no pólo passivo da obrigação tributária visa resguardar os
direitos da Fazenda Nacional dando maior garantia e efetividade ao crédito tributário. Negar isso,
seria o mesmo que negar a validade e eficácia jurídica do instituto”.

MÉRITO
Quanto ao mérito, discordo do entendimento da relatora de que os valores foram
pagos ao Recorrente a título de devolução do capital social em razão da retirada do sócio (e desta
forma seriam rendimentos isentos). Realmente, se devolução de capital, seria rendimento isento.
Mas não o foram. Neste ponto, preciso o lançamento (e-fls. 05/06) que classificou os
rendimentos como remuneração de capital enquanto em curso a ação judicial:
Através do referido acordo, ficou decidido que a empresa tem a obrigação de pagar o
valor de R$ 6.387.851,00, considerados os valores para o mês de outubro/2006,
decorrentes da participação societária do fiscalizado na proporção de 25% das cotas da
empresa. Houve uma concessão de dedução no valor de R$ 2.094.340,00,
condicionados ao cumprimento do acordo. Consta que o fiscalizado estaria recebendo
R$ 1.000.000,00 na data de firmamento do acordo e o restante de R$ 3.293.511,00 a ser
recebido através de 60 parcelas mensais e consecutivas constantes da planilha anexa ao
acordo (fls. 542 a 543). 0 referido acordo ainda estipula (fls. 537 a 538) que os valores
já depositados judicialmente em favor do fisc izado "referem-se, exclusivamente, à
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL, a qual não pode, em hipótese alguma, ser
confundida como antecipação dos haveres dos 25% das ações que o exeqüênte, ainda,
detém na Proquitec S/A (...)". Ressalta, ainda, nos termos de decisão havida em agravo
de instrumento (fl. 538) que "Não 6, portanto, execução provisória do julgado que
condenou os agravantes ao pagamento dos haveres: é execução da remuneração devida
pela demora no pagamento dos mesmos (...)". O acordo novamente remete denominação
"Remuneração do Capital" sobre os pagamentos até então efetuados no resumo da
transação constante à folha no 539.
Observo que o acordo judicial garantiu (e-fl. 41), em decisão de 20/10/2000,
rendimentos mensais a título de "remuneração do capital” na ordem de 2,5% ao mês do montante
reclamado (ver pagamentos no demonstrativo a partir da e-fl. 35). Considerando que o acordo foi
homologado judicialmente em 31/01/2007, restaria concluir que a antecipação somaria mais de
150% do devido ?. Se assim, não restaria nada a receber de principal. E conforme entendo, do
teor da decisão final (conforme descrito no excerto acima), não houve qualquer desconto dos
valores pagos à título de remuneração de capital.
Desta forma, acertada a descrição dos fatos (e-fl. 50) que classificou os
rendimentos tributáveis como lucros cessantes. E é tributável (art. 43, II ) a quantia recebida em
ação judicial a título de compensação do ganho que a consulente deixou de auferir (lucros
cessantes).
Sendo estes rendimentos recebidos pela pessoa física tributáveis, e a tributação
perpetrada após o fim do ano calendário do recebimento, não cabe o lançamento de IRF, mas sim
de IRPF, compondo o ajuste anual, na forma do art. 37 do RIR/99.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002034/2010-94

Mas não foi esta a sistemática utilizada pelos autuantes, que lançaram IRF,
considerando o rendimento recebido como líquido, recompondo cada base de cálculo e lançado
na alíquota de 15% (como se tributação exclusiva na fonte, em contraposição ao aposto no
próprio enquadramento legal: art. 639 do RIR/99).
Por este motivo, e por erro material, voto por anular o lançamento tributário.
(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 203
DF CARF MF
Original